Tribunal: TJSP
Processo: 1091413-44.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1091413-44.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é embargada ANA LUIZA PORTAS
DA LUZ CARVALHO OLIVEIRA (JUST.GRAT) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de
declaração, anotando-se o prequestionamento. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091413-44.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração n.o 1.091.413-44.2018.8.26.0100/50.000
Embargante: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Embargada: ANA LUIZA PORTAS DA LUZ CARVALHO (MENOR
REPRESENTADA)
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.459
Embargos
declaratórios.
Ausência
dos
vícios
elencados no artigo 1.022 do CPC. Repetição dos
argumentos contidos nas razões do recurso anterior. Mero inconformismo. Pretensão de
rediscussão da matéria que extrapola o objeto do
recurso
em
questão.
Caráter
infringente
configurado. Embargos rejeitados, anotando-se o
prequestionamento.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 327/332, alegando omissão e contradição, em
relação à obrigatoriedade de custeio integral do tratamento
particular, especialmente quanto ao custeio dos honorários da
equipe médica que não pertence à rede credenciada. Aduz que
não houve observância ao disposto no contrato firmado entre as
partes, contrariando o entendimento do artigo 757 do Código Civil.
Argumenta que possui rede referenciada, com profissionais médicos
especializados no atendimento pleiteado e capacitados a realizar
os procedimentos. Requer, assim, o acolhimento dos embargos, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091413-44.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
que seja sanado o vício apontado, bem como o prequestionamento
dos artigos 373 do CPC e artigo 775 do CC.
2. Os embargos são tempestivos, porém não
merecem acolhimento.
Os
embargos
declaratórios
possuem
seus
contornos delineados no artigo 1.022 do Estatuto Processual Civil, e
têm por escopo sanar eventual omissão, contradição ou
obscuridade, o que não se verifica na hipótese.
No caso, o manejo do recurso pela embargante
trata-se, na verdade, de reiteração dos argumentos já contidos no
recurso anterior e apreciados pela Turma Julgadora, restando nítido
o caráter meramente infringente da pretensão.
O v. acórdão embargado foi claro e preciso ao
dispor que a embargante não indicou sequer um único profissional
apto à cirurgia e procedimentos necessários à paciente, optando
por manifestação aleatória, pág. 331, conduta esta repetida nos
presentes embargos.
Na ocasião, destacou o v. acórdão:
“... caberia à apelante efetivamente demonstrar
que os médicos credenciados teriam a formação especializada
para exercer os procedimentos necessários em prol da paciente, e
não referência genérica e superficial, ressaltando-se que a enferma,
criança de tenra idade, encontra-se internada em hospital
credenciado da operadora/apelante, além do que, o relatório
médico de pág. 21 não foi impugnado, sendo reconhecida a
adversidade na higidez da apelada.”
Destarte, não é possível atribuir vício ao v. acórdão
apenas por ter adotado interpretação diversa da defendida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091413-44.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
embargante, de modo que eventual irresignação em relação à
solução de mérito nele contida deverá ser objeto de recurso próprio,
porquanto inviável a reforma pretendida nesta sede.
Finalmente, considera-se prequestionada toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de
viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias
extraordinária e especial, observado o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDcl no RMS 18.205/SP. Ministro Felix Fischer. Quinta Turma.
J. 18-4-2006).
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração, anotando-se o prequestionamento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A294